Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0726824-85.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: AFONSO HENRIQUE VIDIGAL BOTELHO DE MAGALHAES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra o v. acórdão de ID 20779208, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator